Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-11.2019.8.11.0010
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000556-11.2019.8.11.0010

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO: [PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DIPLOMAS/CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA
: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), NAYANNE RODRIGUES JACARANDA ROSA - CPF: 027.312.541-90 (APELADO), WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – PRETENDIDA ORDEM DE REALIZAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU NO CURSO DE DIREITO – DESCABIMENTO – REQUISITOS NECESSÁRIOS À INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO NÃO COMPROVADOS – EXISTÊNCIA DE REPROVAÇÕES – COBRANÇA DEVIDA – ALUNA DEVIDAMENTE MATRICULADA NO SEMESTRE LETIVO 2019/01 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se a parte apelante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito por inexistir nos autos documentos que demonstrem, ainda que minimamente, a alegada aprovação em todas as disciplinas do curso e consequente integralização do curso de graduação em Direito, não há que se falar em obrigatoriedade de impor à Instituição de Ensino que proceda à solenidade de colação de grau com a entrega do certificado de conclusão do curso e, consequente, expedição do diploma em favor da aluna.

Entendimento distinto violaria o princípio da isonomia entre os alunos, bem como serviria de desestímulo aos que frequentam regularmente as aulas, estudam e se dedicam em busca de resultados satisfatórios.

Débitos existentes e válidos, resultantes de serviços educacionais devidamente prestados ao acadêmico e em conformidade com o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e o Aceite Digital, afastam qualquer alegação de ilicitude, ilegalidade ou arbitrariedade na conduta da IES a justificar a pretendida condenação em danos morais.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000556-11.2019.8.11.0010 interposto por UNIC EDUCACIONAL LTDA contra sentença proferida em “Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada” movida por NAYANNE RODRIGUES JACARANDA ROSA, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara - MT.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 125984809, assim exarou:

“Diante de todo o exposto, julgo procedente a pretensão autoral para;

a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 5.988,18 (cinco mil novecentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos);

b) determinar que a instituição de ensino insira no boletim da requerente a nota mínima necessária à aprovação das disciplinas, assim como forneça o certificado de conclusão de curso no prazo de 30 (trinta) dias.

c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Consequentemente, declaro extinto o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte, condeno a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.”

Irresignada a Instituição de ensino superior interpôs apelação (ID nº 125984811) apresentou tese, preliminar, de reforma da sentença sob o argumento de incompetência da Justiça Estadual processar e julgar as controvérsias relativas à expedição de diploma de curso superior.

Complementou a preliminar de incompetência da Justiça Estadual com a alegação que o STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no R$ 1.304.964 e julgou o mérito do tema 1154, estabelecendo ser da competência da “Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.”

Requereu pela declaração de competência ser da Justiça Federal para julgar a ação, devendo ser cassada a sentença e ser julgado o feito extinto sem resolução do mérito, por incompetência da Justiça Estadual.

No mérito arguiu que a recorrente não praticou qualquer ato ilícito digno de indenização, visto que não houve qualquer falha na prestação dos serviços pela instituição de ensino superior (IES).

Afirmou que as notas juntadas pela aluna são falsas e pertencentes à outra aluna, conforme petição e documentos às fls. 232 a 263, da qual a recorrida não esclareceu à contento. Que Não há como atribuir conclusão de curso a aluno reprovado, não consta qualquer prova de que a aluna foi devidamente aprovada em todas as disciplinas para fazer jus à conclusão do curso e ao diploma, tanto não há provas que foi determinado pelo juízo de piso a atribuição de nota mínima à aprovação nas disciplinas faltantes.

Aduziu que o MM. Juízo por sua sentença combatida equivocou-se ao responsabilizar a recorrente no dever de comprovar contratação objeto da cobrança negada pela autora e com isso não foi provado, pois houve legalidade dos valores cobrados pela IES recorrente.

Asseverou o fato da autora não ter concluído o curso em 2018/2 como afirmado, tanto que no histórico escolar de fls. 256 a 258 constam mais de 30 reprovas acumuladas pela recorrida, e que o aditamento do semestre 2019.1 não condiz com a realidade dos fatos, como pode ser visto em tela do SISFIES que a recorrida não iniciou a contratação do FIES.

Alegou que a recorrida não aditou os respectivos semestres como comprovado em contestação, e a aluna cursou os respectivos semestres sem a contratação do FIES, assim são devidas as cobranças realizadas pela IES requerida.

Insurgiu acerca da impossibilidade de aprovação da aluna pois não está apta a colação de grau, por apresentação de documento falso anexado aos autos pela parte autora - id: 65337448 e os de ID nº 18690328, 18690329, 18690330, 18690331, 18690332 não são da aluna recorrida.

Argumentou que as notas dos documentos “printados” pela autora na exordial que não tinham identificação eram idênticas as da aluna KARINE SANTANA BORGES, onde considera que são impossíveis de serem coincidências.

Contrariou a sentença recorrida, sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova à recorrente em comprovar a reprovação da recorrida, com a devida juntada de cópias das provas aplicadas, desta forma alegou que a recorrida não está isento de produção de provas, e se realizou as provas e obteve as notas porque não apresentou nenhuma prova realizada (art. 373, I CPC).

Combateu a r. sentença que fixou o quantum devido relativo aos honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido, deveria ser fixado somente sobre o valor condenado a título de danos morais – R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requer seja minorado os honorários sucumbências no valor da condenação, para que seja fixado somente sobre o valor de R$ 10.000,00.

Alegou tese de mero dissabor sofrido pela recorrida a requerer minoração do valor da condenação a título de danos morais, e por não negativar o nome da autora. Que a recorrente não cometeu algum ato ilícito passível de indenização, e a recorrida não teve qualquer prejuízo passível de indenização.

Contrarrazões da recorrida sob o nº. 125984816.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” proposta por NAYANNE RODRIGUES JACARANDA ROSA, doravante denominada recorrida, face a UNIC EDUCACIONAL LTDA doravante denominada recorrente, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara – MT.

Na causa de pedir da ação a autora alegou que foi impedida de participar da colação de grau de sua turma em decorrência de reprovações que foram lançadas indevidamente em seu histórico, sendo que atualmente o sistema da Faculdade mostra 15 matérias com o status alterado, situação que, não obstante inúmeras tentativas, não pôde ser resolvida amigavelmente.

Requereu declaração judicial da inexistência do débito no valor de R$ 5.988,18 (cinco mil novecentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos) contido em portal do aluno, e, o reconhecimento das notas apresentadas nos prints para fins de aprovação no curso de direito.

Requereu ainda a condenação da requerida em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A requerida apresentou contestação intempestiva (id. 27497426), pugnando, preliminarmente, pela não concessão da assistência judiciária gratuita. No mérito, argumenta, em resumo, que durante 2019/1 a requerente deveria ter comparecido na IES para aprovar seu aditamento, o que não ocorreu, ou seja, a autora não demonstrou interesse em continuar seus estudos. Afirma, outrossim, que jamais incluiu o nome da autora no rol da maus pagadores, não tendo praticado qualquer ato ilícito. Defendeu não estarem presentes os pressupostos da responsabilidade civil.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 125984809, assim exarou:

“Diante de todo o exposto, julgo procedente a pretensão autoral para;

a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 5.988,18 (cinco mil novecentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos);

b) determinar que a instituição de ensino insira no boletim da requerente a nota mínima necessária à aprovação das disciplinas, assim como forneça o certificado de conclusão de curso no prazo de 30 (trinta) dias.

c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Consequentemente, declaro extinto o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte, condeno a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.”

Irresignada a Instituição de ensino superior interpôs apelação (ID nº 125984811) apresentou tese, preliminar, de reforma da sentença de incompetência da Justiça Estadual processar e julgar as controvérsias relativas à expedição de diploma de curso superior.

Complementou a preliminar de incompetência da Justiça Estadual com a alegação que o STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no R$ 1.304.964 e julgou o mérito do tema 1154, estabelecendo ser da competência da “Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.”

Requereu pela declaração de competência ser da Justiça Federal para julgar a ação, devendo ser cassada a sentença e ser julgado o feito extinto sem resolução do mérito, por incompetência da Justiça Estadual.

No mérito arguiu que a recorrente não praticou qualquer ato ilícito digno de indenização, visto que não houve qualquer falha na prestação dos serviços pela instituição de ensino superior (IES).

Afirmou que as notas juntadas pela aluna são falsas e pertencentes à outra aluna, conforme petição e documentos às fls. 232 a 263, da qual a recorrida não esclareceu à contento. Que Não há como atribuir conclusão de curso a aluno reprovado, não consta qualquer prova de que a aluna foi devidamente aprovada em todas as disciplinas para fazer jus à conclusão do curso e ao diploma, tanto não há provas que foi determinado pelo juízo de piso a atribuição de nota mínima à aprovação nas disciplinas faltantes.

Aduziu que o MM. Juízo por sua sentença combatida equivocou-se ao responsabilizar a recorrente no dever de comprovar contratação objeto da cobrança negada pela autora e com isso não foi provado, pois houve legalidade dos valores cobrados pela IES recorrente.

Asseverou o fato da autora não ter concluído o curso em 2018/2 como afirmado, tanto que no histórico escolar de fls. 256 a 258 constam mais de 30 reprovas acumuladas pela recorrida, e que o aditamento do semestre 2019/1 não condiz com a realidade dos fatos, como pode ser visto em tela do SISFIES que a recorrida não iniciou a contratação do FIES.

Alegou que a recorrida não aditou os respectivos semestres como comprovado em contestação, e a aluna cursou os respectivos semestres sem a contratação do FIES, assim são devidas as cobranças realizadas pela IES requerida.

Insurgiu acerca da impossibilidade de aprovação da aluna pois não está apta a colação de grau, por apresentação de documento falso anexado aos autos pela parte autora - id: 65337448 e os de ID nº 18690328, 18690329, 18690330, 18690331, 18690332 não são da aluna recorrida.

Argumentou que as notas dos documentos printados pela autora na exordial que não tinham identificação eram idênticas as da aluna KARINE SANTANA BORGES, onde considera que são impossíveis de serem coincidências.

Contrariou a sentença recorrida, sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova à recorrente em comprovar a reprovação da recorrida, com a devida juntada de cópias das provas aplicadas, desta forma alegou que a recorrida não está isento de produção de provas, e se realizou as provas e obteve as notas porque não apresentou nenhuma prova realizada (art. 373, I CPC).

Combateu a r. sentença que fixou o quantum devido relativo aos honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido, deveria ser fixado somente sobre o valor condenado a título de danos morais – R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requer seja minorado os honorários sucumbências no valor da condenação, para que seja fixado somente sobre o valor de R$ 10.000,00.

Alegou tese de mero dissabor sofrido pela recorrida a requerer minoração do valor da condenação a título de danos morais, e por não negativar o nome da autora. Que a recorrente não cometeu algum ato ilícito passível de indenização, e a recorrida não teve qualquer prejuízo passível de indenização.

Pois bem, em análise detida dos autos, por seus documentos e fatos ora explicitados, vejo se tratar de forma incontroversa, a relação consumerista entre as partes – instituição de ensino privado em prestação de serviços educacionais à aluna.

No importe de análise fática-probatória dos autos, restou bem alinhado r. sentença recorrida a legislação pertinente ao caso, sendo a aplicação do código de defesa do consumidor com inversão do ônus da prova (art. 6ª, inc. IV CDC), em vista da consumidora/autora ser considerado hipossuficiente tecnicamente ante o conhecimento e disponibilidade de documentos e contratos pertinentes ao caso.

De início, necessária análise de arguição preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual para o julgamento da causa, assim arguidos em sede de recurso de apelação da recorrente.

Em relação à matéria, a meu entender, nada tem a ver em relação à lei de diretrizes e bases da educação e sim questão materializada através de ato ilícito civil, isto é, inconsistências na prestação dos serviços de informação quanto às notas do aluno e por consequente a demora ou negativa entrega de certificado de conclusão do curso, ou seja, nada em se tratar de desajustes pertinentes ao ensino, propriamente dito.

Destarte, em vista da matéria da lide, não lidar com as diretrizes e bases da educação em si, alinho ao entendimento pacificado do STJ a respeito da competência ser da Justiça Comum Estadual para processamento de demandas relativas à instituição de ensino superior particular, quando:

“(I) a competência é da Justiça Estadual quando a ação tiver por objeto questões privadas ligadas ao contrato de prestação de serviços educacionais, (inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, etc.), ou quando se tratar de mandado de segurança impetrado contra ato de dirigentes de universidades públicas estaduais e municipais, componentes do sistema estadual de ensino;

(II) a competência é da Justiça Federal quando se tratar de mandado de segurança contra ato de dirigente de universidade pública federal ou de universidade particular, ou quando a ação indicar, no polo passivo, a União ou suas autarquias, ou tiver, por objeto, o registro de diploma perante o órgão público competente, o credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação e outras questões que evidenciem interesse da União Federal no feito ou que possam gerar consequências patrimoniais a serem suportadas pelo ente federal, conforme previsto no artigo 109 da Constituição.”

Portanto, seguindo tese firme do c. STJ, entendo ser da Justiça Estadual a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidade privada de ensino superior, tendo, por objeto, obrigações relacionadas ao contrato de prestação de serviços educacionais, por se tratar de matéria de natureza consumerista.

O pedido de correção de notas, declaração de ausência de débito e consequente entrega do diploma/certificado, fundado na conclusão do curso pelo aluno, não extrapola o âmbito das obrigações contratuais adstritas à relação jurídica firmada entre as partes, não se vislumbrando qualquer interesse da União no caso.

Ademais a controvérsia aqui tratada nesta ação, não está relacionada à eventuais problemas na expedição de diploma de conclusão de curso superior em si ou de prejuízos na ordem e regularização do curso e seu consequente certificado de conclusão unto ao Ministério da Educação.

A esse respeito colho jurisprudência do c. STJ:

'CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE SÃO LUÍS - MA, O SUSCITANTE. (...). 6. A 1a. Seção do STJ, ao julgar o Conflito de Competência 108.466/RS, de Relatoria do Ministro CASTRO MEIRA, decidiu que nos casos que envolvam o ensino superior, fixa-se a competência em razão da natureza do instrumento processual utilizado. (..). 7. Ficou definido, portanto, que, em se tratando de Mandado de Segurança, a competência será federal quando a impetração voltar-se contra ato de dirigente de universidade pública federal ou de universidade particular; e será estadual quando o writ for impetrado contra dirigentes de universidades públicas estaduais e municipais, componentes do sistema estadual de ensino. 8. Entretanto, se forem ajuizadas ações de conhecimento, cautelares ou quaisquer outras de rito especial, que não o Mandado de Segurança, a competência será federal quando a ação indicar no polo passivo a União ou quaisquer de suas autarquias (art. 109, I, da CF/88); e será de competência estadual quando o ajuizamento voltar se contra entidade estadual, municipal ou contra instituição particular de ensino. (...).' (CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 131.830 - MA (2013/0409389-1); RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; Brasília (DF), 19 de agosto de 2016).

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA APRECIAÇÃO DO FEITO - DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA UNIÃO (...)” –' (TJ-PR - APL: 12581754 PR 1258175-4 (Acórdão), Relator: Prestes Mattar, Data de Julgamento: 25/11/2014, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1472 09/12/2014).

E ainda :

'RECURSO ESPECIAL Nº 1.334.780 - PR (2012/0149633-6), Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES Brasília (DF), 24 de setembro de 2012; REsp 1.295.790/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2012. Assim também já decidiu esta Corte: APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da instituição de ensino. Expedição de diploma e certificado de conclusão de curso superior. Incompetência da Justiça Estadual. Preliminar suscitada em razões recursais. Fatos envolvendo a prestação de serviços educacionais, que não se insere em nenhuma das situações previstas no art. 109 da Constituição Federal. Ausente interesse de ente federal no caso em discussão. Preliminar rejeitada. (...) Sentença mantida. Recurso não provido.' (TJSP; Apelação 1000409-63.2016.8.26.0271; Relator (a): Silveira Paulilo; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapevi - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/11/2017; Data de Registro: 17/11/2017).

Por estes termos rejeito preliminar de incompetência Estadual ao feito.

No mérito, a priori necessário esclarecer que ante a tais fatos ora relatados na Inicial, provas orais e outros, verifico que a parte recorrida desincumbiu de ônus de prova a constituir direito a pretensão de ter reparado os danos sofridos por ato ilícito da Instituição de ensino superior.

Ademais se tem dos autos que a recorrida em cumprimento as exigência do art 373, I do CPC, demonstrou além de ter se submetido as provas e exames de graduação do curso pela IES recorrente, comprovou que o sistema denominado “portal” do aluno apresentou diversos problemas e inconsistências, que à minha convicção, entendo que ter existido má prestação dos serviços da IES em prejuízo à aluna consumidora.

Assim se houve comprovação do fato pela recorrida de inconsistência no sistema eletrônico da IES quanto a problemas na avaliação do aluno ou erros de inconsistências de notas, à recorrente caberia fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II do CPP) exigência esse que não se desincumbiu a IES.

Alinho-me a convicção e fundamentos da sentença combatida acerca da possibilidade/acessibilidade da IES a documentos que poderiam notadamente comprovar suas alegações impugnativas ao direito da autora: “A fim de demonstrar a reprovação da autora nas 15 (quinze) matérias, a requerida poderia ter acostado aos autos cópia das provas realizadas de forma presencial, assim como arrolado como testemunha os professores das matérias que a autora consta como reprovada, porém, cingiu-se em afirmar que a autora não foi aprovada nas disciplinas.” (sic)

E ainda: “não é crível que a instituição de ensino, ora requerida, reconhecida nacionalmente, não possua as provas realizadas por seus acadêmicos. Tal fato é inadmissível e demonstra cabalmente o descaso da instituição com seus alunos.” E mais: “A instituição de ensino não juntou cópia das provas aplicadas à aluna, a fim de comprovar a reprovação da acadêmica na disciplina, nos moldes do que afirma na contestação, não se desincumbindo do seu ônus probatório.”(sic)

Consubstanciado está o ato ilícito da IES recorrente a má prestação dos serviços ao que tange lançamento das notas do aluno no sistema Portal, apontando informações inverídicas, injusta a prejudicar a regular aprovação do estudante no curso e impedir seu direito a receber certificado de conclusão.

Não bastasse a ampla comprovação da recorrida por provas a provimento de suas pretensões, e apesar das alegações da apelante, de que a autora devia algumas matérias por sua reprovação e que as notas juntadas pela aluna são falsas e pertencentes à outra aluna, esta IES, detentora de toda espécie de documentação da aluna, sequer trouxe aos autos provas que desconstituíssem o direito da autora.

Por esta razão vejo que não assistem motivos a acolher as alegações recursais da apelante, pois é certo que a IES recorrente se comprometeu a prestar serviços educacionais à parte autora, ora apelada, e descumpriu com suas obrigações, desconsiderando os direitos da autora e frustrando suas expectativas, para a tão almejada colação de grau. Consubstanciado está o ato ilícito pela apelante.

É cediço que para se caracterizar o dano moral deve ocorrer um abalo à honra, moral e à personalidade do indivíduo que extrapole o mero aborrecimento e dissabor das circunstancias cotidianas.

No caso em tela, não restam dúvidas de que o prejuízo experimentado pela autora extrapola em muito o mero aborrecimento. Isso por conta desta se ver privada de colar grau e receber o diploma.

Nesse sentido decisão deste sodalício mato-grossense.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR - ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO DIPLOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ARTIGO 14 DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ADMISSIBILIDADE - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Nos termos do art. 14 do CDC havendo defeitos relativos à prestação de serviços, independente de culpa, o fornecedor responde pelos danos causados. 2. A prestação deficiente da instituição educacional ocasionou problemas efetivos ao Apelante, caracterizando-se, assim, defeito na relação de consumo que acarretou transtornos e angustia que excedeu o mero dissabor cotidiano, sendo passível de indenização. (...) (Ap 124555/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 23/06/2015)’.

‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA APRECIAÇÃO DO FEITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – PRESENÇA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E O EVENTO DANOSO PRATICADO PELA RÉ - OCORRÊNCIA DE DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. I - A Justiça Estadual é a competente para processar e julgar a ação dirigida contra instituição de ensino vinculada à Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS, qualificada juridicamente como fundação pública estadual. II – A prestação deficiente da instituição educacional ocasionou problemas efetivos ao consumidor, caracterizando-se, assim, defeito na relação de consumo que acarretou transtornos e angústia que excedeu o mero dissabor cotidiano, sendo passível de indenização. III - É imprescindível que se realize o arbitramento do dano moral com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato. Portanto, o valor fixado pelo juízo a quo no caso concreto (R$4.000,00) compensa bem o dano sofrido pela autora, devendo ser mantido. (Ap 165686/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2016, Publicado no DJE 02/05/2016)’.

Desta forma, patente a constituição do direito material da autora/apelada, vez que, caracterizado está o ato ilícito. E a responsabilidade de indenizar, no caso em comento, trafega pelas duas vias, a objetiva, a rigor do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e, de igual sorte, a subjetiva, já que a apelante, via de seu preposto, gerou a má e inconsistente informação inverídicas que por consequente impediram a emissão de certificado de conclusão ao curso de direito. Por seu ato omissivo, alcançado pela negligência, não forneceu o documento (diploma), quando o necessário para caracterizar o ato ilícito.

Verificado o ato ilícito, temos que a questão pertinente aos danos morais, perfeitamente identificados no caso em apreço, pois, quem conclui um curso, tem grande expectativa de, imediato, colar grau, receber seu diploma e engajar no mercado de trabalho. Terminado o curso, quer a ausência de colação de grau, quer a não expedição do diploma, ao meu modo de ver as coisas, baixando os fatos á realidade e a situação reciproca dos protagonistas deste evento, não vejo como mero aborrecimento simples do cotidiano e sim um experimentado desconforto pelo ato praticado pela recorrente, caracterizando, desta maneira, dano moral. Trata-se, portanto, no caso em comento, o que a doutrina anota como ‘dano in ré ipsa’, isto é, independente de comprovação outra para sua configuração.

A fixação monetária do dano moral muitas vezes criam situações controvertidas na doutrina e jurisprudência, em razão de o legislador pátrio ter optado, em detrimento dos sistemas tarifados, pela adoção do sistema denominado aberto, em que tal tarefa incumbe ao juiz, tendo em vista o bom-senso e determinados parâmetros de razoabilidade.

Desta forma, posicionando nos julgamentos acima e nos fatos que deram origem ao ingresso desta ação de obrigação de fazer cominado com indenizatória por danos morais, embora não se negue certa dose de subjetivismo, mas não tem outro meio a aferir em se tratando de dano extrapatrimonial, temos que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), está dentro do patamar, razoável e proporcional. Servirá para compensar o desconforto em relação ao acontecido e, por outro lado, abalará a saúde financeira da instituição de ensino apelante, dispensando considerações mais aprofundadas.

Já ao que pertine a pedido de minoração dos honorários, razões também não assistem a apelante, haja vista que, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, atendem legalmente ao disposto na legislação.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC sobre o proveito econômico obtido pela recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria, porque a recorrente alega que a autora juntou notas falsas.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 30 DE NOVEMBRO DE 2022:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), APÓS O RELATOR DESPROVER O RECURSO. O 1º. VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA – VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL):

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
NAYANNE RODRIGUES JACARANDA ROSA
ajuizou a presente
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais
em face da
UNIC EDUCACIONAL LTDA,
aduzindo, em síntese, ter sido impedida de participar da colação de grau de sua turma em decorrência de reprovações que foram lançadas indevidamente em seu histórico, constando atualmente 15 (quinze) reprovações no sistema da faculdade com o status alterado, situação que, não obstante inúmeras tentativas, não foi resolvida amigavelmente, motivo pelo ajuizou a presente demanda.

Em sua inicial (ID 125984661) informou ser aluna da instituição de ensino desde 2014/01 e que no ano de 2015 percebeu oscilação em suas notas no portal do aluno, tendo procurado a coordenação do curso, porém, pouco tempo após ter sido solucionado o problema detectou novas oscilações como alteração de suas notas e até mesmo reprovações indevidas, situação que levou à impossibilidade de colação de grau com sua turma, ensejando a propositura da presente demanda requerendo:

a)

O deferimento em tutela provisória de urgência a inclusão do seu nome na lista dos acadêmicos aptos a participar da colação de grau marcada para o dia 20/03/2019;

b)

A declaração de inexistência do débito no valor de R$ 5.988,18 (cinco mil novecentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos), existente no portal do aluno;

c)

O reconhecimento das notas apresentadas nos
prints
juntados aos autos para fins de aprovação no curso de direito;

d)

A condenação da instituição de ensino ao pagamento do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a títulos de danos morais;

e)

A condenação da IES ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Após a instrução do feito o d. magistrado singular julgou procedente os pedidos formulados na inicial para (ID 125984809):

a)

Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 5.988,18 (cinco mil novecentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos);

b)

Determinar que a instituição de ensino insira no boletim da aluna a nota mínima necessária à aprovação das disciplinas, assim como forneça o certificado de conclusão de curso no prazo de 30 (trinta) dias;

c)

Condenar a instituição de ensino ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento;

d)

Declarar extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC/15;

e)

Condenar a instituição de ensino ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC/15.

Inconformada, a IES interpôs o presente recurso de apelação (ID 125984811), aduzindo:

a)

Incompetência da Justiça Estadual para decidir questões relacionadas e expedição de diploma por força do TEMA 1154 do STF;

b)

Impossibilidade de atribuição de nota mínima à aprovação da aluna em razão de estar devidamente reprovada em várias matérias;

c)

Legalidade da cobrança por ausência de aditamento do FIES para o semestre letivo 2019/01 e 2019/02;

d)

Impossibilidade de inversão do ônus prova para que a IES traga aos autos as provas aplicadas à apelada;

e)

Inexistência de ato ilícito praticado pela IES a justificar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais;

f)

Necessidade de adequação dos honorários de sucumbência para que seja calculado com base no valor da condenação;

g)

Alternativamente, redução dos danos morais para valor não superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O presente apelo foi incluído na pauta de julgamento do dia 30/11/2022 em que o Relator, Desembargador
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO,
negou provimento ao recurso,
mantendo inalterada a sentença de procedência.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos para verificar a suposta inconsistência no lançamento de notas no portal, a suposta aprovação da aluna em todas as disciplinas do curso de Direito, o alegado impedimento ou atraso à colação de grau por falha na prestação do serviço, a caracterização de dano moral indenizável e a ilegalidade da cobrança referente ao período letivo iniciado no ano de 2019.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar, preliminarmente, a competência da Justiça Estadual e, no mérito, se na hipótese dos autos restou devidamente comprovada a aprovação da apelada em todas as disciplinas do curso de Direito de modo a ensejar a condenação da instituição de ensino nos moldes estabelecidos na sentença recorrida.

Inicialmente, mister esclarecer que na hipótese dos autos resta caracterizada relação de consumo, pois o contrato de prestação de serviços educacionais submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual o julgamento deve se dar em observância às regras processuais e consumeristas.

No entanto, da análise detida dos autos, constata-se que assiste razão à apelante.

Isso porque, o documento de ID 125984669 compreende a página de internet incompleta sem qualquer identificação da acadêmica, constando o número da turma, qual seja, 1409220151-A, 2017/01, 9º semestre, vejamos:

O documento de ID 125984670 também não traz a identificação da acadêmica, trazendo apenas a relação de algumas disciplinas sem nota e o percentual de presença correspondente ao semestre letivo 2015/02, conforma imagem abaixo.

O mesmo se constata da análise de todos os demais
prints
juntados aos autos nos IDs 125984671; 125984672; 125984673 e 125984674.

Os documentos de ID 125984675 e ID 125984676 também não traz nenhuma evidência de prova dos fatos alegados pela apelada, já que se refere a uma página de internet identificada como portal do aluno, na qual os acadêmicos podem realizar solicitações. Verifica-se desses documentos que a apelada havia solicitado a emissão do histórico escolar e que tal serviço tem o custo de R$ 45,10 (quarenta e cinco reais e dez centavos), inexistindo nos autos sequer a comprovação de pagamento da respectiva taxa de serviço.

Por sua vez, o documento de ID 125984677, juntado aos autos pela apelada para comprovar os problemas de acesso que teriam lhe prejudicado, trazem a informação de que não é possível acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, porque o usuário não se encontra regular com seu horário de aula.

O demonstrativo financeiro juntado aos autos pela própria apelada no ID 125984678 também não tem o condão de comprovar suas alegações, já que apenas demonstra que a semestralidade do curso contratado tem o valor de R$ 12.576,00 (doze mil quinhentos e setenta e seis reais), sendo a acadêmica beneficiada com financiamento no valor de R$ 6.186,12 (seis mil cento e oitenta e seis reais e dez centavos).

O demonstrativo financeiro acima ainda demonstra quais disciplinas serão cursadas pela apelada no semestre letivo 2019/01 (ID 125984678).

Ora, se a acadêmica afirma em sua inicial que deveria colar grau junto com sua Turma de origem em março de 2019, por que realizou sua matrícula para o semestre letivo 2019/01 para cursar 10 (dez) disciplinas?

O documento de ID 125984679 que instruiu a inicial também vai na contramão das alegações da apelada, já que demonstra a tela do portal do aluno na qual a acadêmica escolhe as disciplinas a serem cursadas no semestre, o valor da semestralidade e o respectivo período letivo, o qual se refere a 2019/01, vejamos:

Tal documento vai na contramão do que alega a apelada, pois comprova ter renovado sua matrícula para o semestre letivo 2019/01. Logo, resta óbvio que não há como acolher a alegação de que deveria colar grau em março de 2019, tampouco a alegação de que os valores cobrados seriam indevidos.

Além disso, a instituição de ensino juntou no ID 125984739 o contrato de renovação de matrícula para o semestre letivo 2019/01 com o respectivo aceite digital da apelada registrado em 15/03/2019.

O
print de whatsapp
juntado pela apelada no ID 125984680 para comprovar as supostas oscilações do portal também não possuem o condão de corroborar suas alegações, pois não possuem a identificação dos alunos ou qualquer informação apta a identificá-los, trazendo apenas informações diversas no grupo denominado Colação dia 20/03 18h.

Os
prints
das conversas de
whatsapp
com os supostos Coordenadores do curso também não comprovam suas alegações.
Primeiro
, porque não é possível identificar as pessoas.
Segundo
, porque constam apenas informações de que a pessoa que envia as mensagens, provavelmente a apelada como a própria alega, comunicando que não pode ir à IES retirar o documento necessário ao aditamento do FIES – DMR, tendo a mesma pessoa solicitado a liberação do portal do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA e o atendimento para verificar sua situação. Por sua vez, as respostas obtidas sempre são de que é necessário comparecer à IES para realizar as avaliações e que a
aluna possui muitas reprovações, conforme imagens abaixo colacionadas
(ID 125984681; 125984682; 125984683; 125984684; 125984685; 125984686; 125984687; 125984688; 125984689; 125984690; 125984691; 125984692; 125984694; 125984695; 125984696; 125984697 e; 125984698).

Da análise das conversas acima não há como acolher as alegações da apelada, pois não há uma única informação capaz de demonstrar sua aprovação em todas as disciplinas de modo a torná-la apta a colar grau.

A tela printada e anexada aos autos no ID 125984699 da mesma forma não comprovam a alegada aprovação da apelada, tampouco a inexistência de dívida cobrada pela IES referente aos semestres letivos 2019/01 e 2019/02, pois referem-se à renovação do FIES de 2014/02 a 2018/01, sendo registrado como último acesso a data de 19/10/2018.

Há que se destacar ainda, que referida tela demonstra que a partir de 2019 a apelada não possuía mais o financiamento do FIES, embora tenha renovado sua matrícula como comprovam o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e o Termo de Aceite Digital de ID 125984739, o que afasta as alegações da apelada de que se encontrava apta a colar junto com sua turma originária em março de 2019.

Na sequência, a apelada juntou aos autos declarações emitidas por (três) colegas de faculdade onde todas relatam conhecer a autora, ter conhecimento de que pouco faltava às aulas, era tranquila e apresentou o TCC, porém não consta em nenhuma das declarações informações inequívocas acerca de alegada aprovação (IDs 125984700; 125984701 e; 125984702).

A imagem da capa do TCC e a foto também não comprovam que a autora tenha de fato concluído o curso de Direito, pois apenas traz indícios de aprovação na disciplina TCC III – se

comprovado que a informação contida à caneta seja de fato verdadeira, já que não há nenhum carimbo ou informação nas imagens capazes de identificá-la como sendo do dia de apresentação da banca de TCC, tampouco a suposta nota recebida pela acadêmica ou a data em que fora lançada (ID 125984703 e ID 125984704).

Há que se destacar que a apresentação do TCC perante a banca examinadora compreende ato solene que exige a publicação de edital com o nome dos alunos que irão apresentar o trabalho, com indicação inclusive do título do trabalho a ser apresentado, dia em que será realizada a solenidade de banca, os professores que irão compor as respectivas bancas e as salas de aula e horários em que ocorrerão.

Além disso, após a apresentação à banca, a aprovação ou reprovação do aluno, bem como qualquer alteração ou correção, deve ser registrada em Ata devidamente assinada pelo aluno e pelos professores que que integraram a banca examinadora, com as notas do aluno pelo trabalho escrito e apresentação.

A apresentação da banca de TCC ainda compreende a solenidade pública aberta à toda comunidade acadêmica e sociedade, e se assim acontece, por qual razão não há uma única testemunha que tenha assistido a apresentação da apelada bem como esta não trouxe aos autos nenhum documento formal apto a comprovar suas alegações acerca da aprovação na disciplina TCC III???

O documento de ID 125984705 corresponde a um
e-mail
institucional da instituição de ensino por meio do qual os professores se comunicam com os alunos, havendo inclusive o envio de atividade como consta na imagem abaixo, porém, a única informação possível de se extrair é que a apelada recebeu o tal
e-mail
em 20/08/2018.

Evidente que tal documento também não comprova a aprovação da apelada, tampouco não é possível identificar se esta realizou a atividade, servindo apenas de prova de que no semestre letivo 2018/01 encontrava-se matriculada no 10º semestre do curso, porém, não serve de prova de que à época não existisse matérias pendentes.

Os
prints
de nota apresentados pela apelada, da mesma forma não podem ser utilizados como prova de sua alegada aprovação e

aptidão para colar grau já que desprovidos de qualquer informação capaz de identificar a aluna e o local de onde foram extraídos, vejamos:

Destaca-se que com relação às notas apresentadas pela acadêmica como sendo suas,

a instituição de ensino de ID 125984768 informa a falsidade das notas existentes nos
prints
acima colacionados afirmando que referidas notas, na verdade, são da aluna
KARINA BORGES.

Para comprovar suas alegações, a instituição de ensino anexou aos autos o boletim e o histórico escolar da apelada
NAYANNE RODRIGUES JACARANDA ROSA
e da aluna
KARINA BORGES
, nos IDs 125984769; 125984770; 125984771; 125984772; 125984773; 125984774; 125984775; 125984776; 125984777; 125984778 e; 125984779.

Analisando detidamente os documentos juntados pela instituição de ensino, evidente que os
prints
juntadas pela apelada quando do ajuizamento da demanda
não correspondem às informações contidas em seu histórico escolar, conforme histórico abaixo colacionado
.

Ao compararmos o histórico escolar acima com os
prints
que instruíram a inicial, além de identificarmos que não há relação entre as notas, também é possível identificar outras divergências como o semestre letivo em que foram cursadas.

Para melhor elucidar a questão, segue tabela abaixo com a comparação apenas com relação ao primeiro
print
e o histórico escolar da aluna.

Disciplina

Nota Print

Semestre Print

Nota Histórico

Semestre Histórico

Estágio Supervisionado

9,8

2018/01

Zero

2019/02

Direito Civil VII

7,0

2018/01

7,7

2018/01

Direito Civil VIII

6,2

2018/01

3,8

2018/01

Direito Tributário

6,9

2018/01

2,5

2018/01

Temas Interdisciplinares do Direito

9,2

2018/01

zero

2019/02

Direito Empresarial

8,3

2018/01

2,2

2018/01

Se fizermos essa comparação com todos os
prints
juntados pela apelada chegaremos ao mesmo resultado, qual seja,
total incompatibilidade entre as informações
.

Além disso, é sabido que para que ocorra a colação de grau,
o acadêmico deve ser aprovado em todas as disciplinas
, bem como deve realizar todas as atividades complementares que compõem a grade curricular.

Ao analisarmos o histórico da aluna, constatamos que além das reprovações, a acadêmica não cumpriu todas as atividades complementares, pois sua grade curricular prevê um total de 180 horas, tendo sido cumprido pela apelada apenas 130 horas, ou seja,
há um saldo devedor de 50 horas complementares.

Assim, apenas após a aprovação em todas as disciplinas e o cumprimento de toda a carga horária referente às atividades complementares é que ocorrerá a integralização do curso, estando assim a aluna apta para a colação de grau, expedição do certificado de conclusão do curso e consequente expedição do diploma.

Outro fato que chama a atenção é que logo após a instituição de ensino se manifestar acerca da falsidade das notas existentes nos
prints
que instruíram a inicial (ID 125984768) a apelada se manifestou pedindo a desistência da oitiva da testemunha
KARINA BORGENS
(ID 125984808).

Por sua vez, a prova testemunhal também não conseguiu corroborar as alegações da apelada, pois ambas as testemunhas da parte autora apresentaram inconsistências nos depoimentos.

A testemunha
HÉRIKA LARISSA PEREIRA SANTANA
respondeu aos questionamentos informando que os professores devolviam as provas para os alunos após a correção, além de ter respondido que a autora apresentou o TCC no mesmo dia e praticamente no mesmo horário, não sabendo precisar se a autora de fato foi aprovada, pois não teve acesso à nota (ID 125984798).

O mesmo se extrai do depoimento da testemunha
KATIA CIBELE SOARES CLOSS BORGHI,

tendo em vista que ao ser questionada, respondeu ter conhecimento de que a autora apresentou o TCC porque os colegas conversavam entre si, não tendo acesso à nota da colega ou qualquer outra informação senão conversa. Informou ainda que após a banca do TCC, os professores registravam por escrito a situação aprovada e indicavam a nota do aluno. Com relação às provas informou que sempre recebeu dos professores suas avaliações, com exceção de algumas provas virtuais que só teve acesso a nota final (ID 125984798).

A testemunha da instituição de ensino, ao ser questionada em juízo, informou ser funcionária e disse que realizou a conferência dos documentos apresentados em juízo tendo em vista que os
prints
com as supostas notas estavam sem identificação.

Na ocasião, respondeu que identificou total incompatibilidade entre os documentos o que ensejou um trabalho manual de conferência entre os 174 formandos, concluindo que os
prints
correspondiam exatamente ao histórico da aluna
KARINA BORGENS.
Mencionou ainda que os professores sempre devolvem as avaliações aos alunos e aqueles que não comparecem para receber sua prova tem a avaliação descartada após o período para impugnação da nota, porque segundo as portarias do MEC, a IES não tem obrigação de arquivar tais documentos. Mencionou ainda que o portal do aluno apresenta instabilidades como qualquer sistema, porém, nunca houve registro de que informações foram perdidas ou de que notas desapareceram (ID 125984799).

Há que se destacar inclusive que diante da comprovada entrega das provas aos alunos, como afirmaram as testemunhas em seus depoimentos, não há que se exigir que a instituição de ensino traga aos autos tais avaliações realizadas pela acadêmica, por se tratar de uma exigência impossível.

Além disso, não há nos autos um único protocolo registrando a ocorrência de alguma reclamação de maneira formal ou mesmo
prints
devidamente identificados para corroborar as alegações da apelada. Pelo contrário, existem nos documentos informações que afastam todas as suas alegações.

Desse modo, data máxima vênia do nobre relator, não há dúvida de que a parte apelada não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, por inexistir nos autos documentos que demonstrem, ainda que minimamente, a alegada aprovação em todas as disciplinas do curso e consequente integralização da graduação em Direito, o que afasta a pretensão à solenidade de colação de grau com a entrega do certificado de conclusão do curso, a expedição do diploma e a condenação da IES ao pagamento de indenização por danos morais.

Entendimento distinto violaria o princípio da isonomia entre os alunos, bem como serviria de desestímulo aos que frequentam regularmente as aulas, estudam e se dedicam em busca de resultados satisfatórios, além de incentivar demandas acerca com questão semelhante, ou seja, totalmente desprovidas de provas documentais obrigando a IES a proceder à Colação de Grau e expedição de Diploma a fórceps.

Ademais, comprovado nos autos que os débitos são existentes e válidos, resultantes de serviços educacionais devidamente contratados pela acadêmica em conformidade com o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e o Aceite Digital, não há que falar em inexistência de débito, tampouco na prática de qualquer ilicitude, ilegalidade ou arbitrariedade pela IES a justificar a pretendida condenação.

Assim,
a reforma integral da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, mais uma

vez peço vênia ao eminente Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – Relator, para
dar
provimento
ao recurso e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial e inverter os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, ficando suspensa sua exigibilidade por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.-

V O TO

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL):

Peço vênia ao Relator e acompanho a divergência secundada pela 2ª vogal - Desa. Marilsen Andrade Addário.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Retifico meu voto e acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, que fica como redatora designada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022